Tribunal: TJDFT
Processo: 0704718-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704718-41.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por BCEC – BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 67384216/67012606). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator